Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. ENVIO DE OFÍCIO. CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário.
2. Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o juiz pode determinar diligências a fim de que sejam localizados bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, deve-se considerar a razoabilidade das medidas pleiteadas.
3. O acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial.
4. A expedição de ofício à CENSEC revela-se medida excepcional, que somente deve ser deferida como forma de auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando comprovado o prévio esgotamento dos meios ordinários de busca disponíveis ao credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.